Tribunal: STF
Processo: Pet 378
Classe: Pet
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO.
PEDIDO DE COPIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. PRETENSAO INCABIVEL NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE
(CF, ART. 102).
O PEDIDO DEVE SER DIRIGIDO A SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, EM
CASO DE OBICE, AO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA.